Tribunal: TJPA
Processo: 0802282-84.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802282-84.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: LUZIA CRUZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802282-84.2018.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADO: MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB/PA 9.803-A
AGRAVADO: LUZIA CRUZ DA SILVA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu Agravo de Instrumento interposto sob a égide do Novo CPC, por não se enquadrar nas hipóteses legais de cabimento.
2. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que determinou a emenda da inicial para juntada da via original de Cédula de Crédito bancária que embasa a Ação de Busca e Apreensão.
3. Entretanto, o artigo 1015 do Novo CPC não contempla a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que determina a emenda da inicial.
4. No presente agravo interno, o agravante limita-se a repetir os argumentos que formulou no agravo de instrumento, no sentido de que a matéria se enquadra no rol das disposições taxativas do artigo 1.015 do NCPC.
5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária –
Plenário- Virtual,
designado para início às
14:00 h.,
do dia
01 de dezembro de 2020
,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DESPROVER
o
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802282-84.2018.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADO: MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB/PA 9.803-A
AGRAVADO: LUZIA CRUZ DA SILVA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, nos autos do Agravo de Instrumento interposto em face LUZIA CRUZ DA SILVA, diante do inconformismo da ora Agravante com a decisão monocrática de ID. 573816, de minha lavra que não conheceu o referido agravo, lavrada nos seguintes termos:
EMENTA: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DESPACHO DE EMENDA A INICIAL – DECISÃO QUE NÃO DESAFIA RECURSO – ROL TAXATIVO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.015 E 932, III, AMBOS DO CPC 2015.
Em suas razões – ID. 639586, O agravante sustém seu inconformismo afirmando que somente na ação de execução embasadas em título executivo cambial de circulação previsto em lei, passíveis de receber endosso é obrigatória a juntada do título original, o que não é o caso dos autos, porque a demanda está embasada em contrato de alienação fiduciária, assim, não há esta exigência, podendo ser dispensada a apresentação da via original, diante da juntada das cópias.
Ademais, verbera que a ação de busca e apreensão é instruída com uma cédula de crédito bancário da qual o Agravante, nos moldes do art. 425, IV, do CPC, afirma sua correspondência, razão pela qual deveria o I. Julgador “a quo” aceitar a cópia do contrato, posto que o patrono do Autor, ora Agravante poderá declarar que a cópia do contrato a ser acostada nos autos trata-se de reprodução fiel do original, autenticando-as nos termos da Lei n.º 11.382 de 06/12/2006 com o original. Outrossim, argumenta que inexiste decisão atacada qualquer apontamento de dúvida quanto ao teor da cópia e da sua identidade com o original.
Por fim, acentua que se revela descabida a determinação para a juntada do original do contrato firmado entre as partes, se a apresentação deste, é apta a demonstrar a relação jurídica e a natureza do contrato, sendo apenas admitida a exigência do original nos casos em que houver impugnação do seu conteúdo, o que não ocorreu no presente caso.
Requer o conhecimento e provimento do agravo.
Não foram apresentadas contrarrazões (Certidão ID. 685412).
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Belém, (PA) 12 de novembro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.
II. DO CONHECIMENTO
Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A irresignação do agravante consiste em ver reformada a r. decisão monocrática objurgada, para efeito de obter a sua reanálise, objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo juízo singular que determinou a emenda da Inicial da demanda, para que o agravante juntasse o contrato original que embasa a busca e apreensão ajuizada.
Não obstante as teses sustentadas pelo recorrente, adianto que inexistem nos autos argumentos capazes de reformar a decisão agravada.
O Novo Código de Processo Civil elencou taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, senão vejamos:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
Deste modo, verifica-se que a decisão agravada determina a emenda da inicial para juntada da via original do contrato.
Assim, da leitura do artigo supracitado, inexiste previsão legal para atacar a referida decisão por meio de recurso de agravo de instrumento.
Outrossim, face a ausência de previsão legal para interposição do presente agravo, este mostra-se manifestamente inadmissível, consoante lançado da decisão monocrática ora atacada.
Acerca do cabimento de agravo de instrumento no âmbito do Novo Código de Processo Civil, Daniel Amorim Assumpção Neves, na obra "Manuel de Direito Processual Civil", 8ª ed., Vol. Único, Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1560 e 1559, anota:
“
Há decisões interlocutórias de suma importância no procedimento que não serão recorríveis por agravo de instrumento
: decisão que determina emenda da petição inicial; decisão sobre a competência absoluta ou relativa, decisões sobre prova, salvo na hipótese de exibição de coisa ou documento (...)”
“As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1º, do Novo CPC.”
No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE C/C RESCISÃO DE CONTRATO. EMENDA À INICIAL. NÃO CABIMENTO. A decisão que determina emenda à inicial não está elencada nas hipóteses do art. 1015 do CPC/15. Rol restritivo. Recurso inadmissível. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO em decisão monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 70072825748, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 10/03/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAR NOTIFICAÇÃO DOS AVALISTAS. DECISÃO QUE NÃO INTEGRA O ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO NCPC. A decisão atacada pelo presente agravo de instrumento, quanto a determinação de emenda a inicial, não integra o rol taxativo previsto no artigo 1.015 do NCPC, de sorte que o presente recurso não pode ser conhecido. Artigo 932, III do novo CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70072643448, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 08/03/2017).
Pelas razões e fundamentos citados no decorrer da presente análise, entendo não existir elementos capazes de ensejar a reforma da decisão monocrática vergastada.
DISPOSITIVO
Desse modo, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão monocrática de id. 573816.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2020